Tribunal: TJES
Processo: 5007336-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007336-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007336-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - NOS DEMAIS FATOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE .O alegado vício, qual seja, a omissão por falta de competente fundamentação. Alegação inexistente. Nos demais fundamentos contradição, omissão e obscuridade não encontradas. Portanto, deixamos assente que não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Acórdão objurgado sem os vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

"SEM NOTAS ORAIS"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007336-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
IGOR VICENTINI GIACOMIN
.

O embargante sustenta que os aclaratórios têm por finalidade suprir contradição contida no acórdão combatido em relação à
ementa que impôs ao paciente a proibição do exercício da advocacia criminal.

Registro, que foi devidamente enfrentada, de forma expressa, no voto condutor do julgamento a insurgência manifestada no presente recurso, consoante os trechos que considero mais adequados à elucidação da controvérsia recursal:

[...]O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 344 e 288 do Código Penal, cumulado com o artigo 8º da Lei 8.072/90 em 14/12/2020 nos seguintes termos:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Gaviões, bairro Porto Canoa, nesta Comarca, os denunciados ROBSON RODRIGUES, v. “COROA”, MARLLON FABEM DA SILVA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Menor Wesley", TALES RONY RAMOS e JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado em laudos cadavéricos de fls. 138 139 e 141 142.

Versam os autos que as vítimas Diego Alexandre e Layson atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como “Praça”, no bairro El Dourado e, em razão disso, rivalizavam com o denunciado ROBSOM, vulgo “Coroa”, o qual cobiçava para si o controle da narcotraficância naquela localidade e, para isso, passou a proferir ameaças de morte às vítimas e, bem como pelo fato de que estas foram autores no homicídio de Lucas Ferrerini Alves, ocorrido em 16 de setembro do corrente ano.

Diante desse contexto, consta que, na noite dos fatos, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR, todos coordenados e a mando do denunciado ROBSON, v. "Coroa", responsável por planejar a empreitada criminosa e por atrair a vítima Diego Alexandre por um aplicativo de mensagens, saíram a bordo de um veículo, de cor branca, com intuito de matarem seus rivais, as vítimas.

Ao chegarem ao local, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR desembarcaram do carro e ficaram à espreita, por cerca de 40 minutos, aguardando que as vítimas chegassem. Ao visualizarem as vítimas a bordo do veículo Logan, cor prata, placas KXR3A52, o denunciado MARLLON, seguido dos demais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas que, em razão da gravidade dos ferimentos, foram a óbito no local.

Registra-se que, durante a empreitada criminosa, o denunciado MARLLON acabou sendo alvejado por uma das vítimas na perna e no braço, recebendo atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, conforme relatório às fls. 20/23.

Consta ainda que, após a prática do duplo homicídio, os executores procuraram abrigo na residência do nacional Patrick Rodrigues Traspardini, onde receberam o codenunciado IGOR, que chegou ao local auxiliado de uma enfermeira, para instruir que o grupo fugisse, uma vez que os moradores já comentavam no bairro que aqueles seriam os autores dos fatos apurados, bem como manteve contato telefônico com o denunciado TALES enquanto levava MARLON para atendimento ao hospital.

Emerge dos autos, ainda, que o denunciado IGOR era advogado e integrantes do grupo criminoso e, associando-se a eles, usou de grave ameaça contra testemunhas, dentre elas, Marcela Cristina Nascimento Cruz, buscando com isso favorecer o interesse de seus assistidos, intimidando as testemunhas para que não estas prestassem depoimentos, dizendo-lhes que teria acesso aos documentos e informaria aos outros denunciados aquilo que fosse relatado à Autoridade Policial. Insta salientar que a testemunha Marcela Cristina, fragilizada por essa forte pressão psicológica sobre ela exercida, acabou sofrendo um aborto espontâneo.

Assim, apurou-se que os DENUNCIADOS integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que quanto à conduta do denunciado IGOR, ao associar-se ao grupo criminoso e praticar coação contra testemunha, no exercício da advocacia, subsumiu suas ações aos delitos formais descritos nos artigos 288 e 344, ambos do Código Penal que, por se tratar de crimes conexos ao duplo homicídio, devem ser processados e julgados em conjunto.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes na região conhecida como "Praça", a fim de deterem o domínio sobre tal atividade ilícita naquele logradouro, bem como vingarem a morte do nacional Lucas Ferrarini Alves, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atraídas pelo denunciado ROBSON e surpreendidas no interior de um veículo, pela ação criminosa dos denunciados MARLLON, TALES, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, eis que todos portavam armas de fogo, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçarem qualquer reação. [...]

Em síntese, o pleito defensivo requer a revogação da medida cautelar de proibição do exercício da advocacia, imposto pelo juízo primário.

Sustenta, a defesa, ausência de fundamentos mínimos que alicercem a medida imposta ao paciente, além de suposto excesso de prazo na sua aplicação.

Pois bem. Após detida análise do feito, entendo que o pleito defensivo deve ser acolhido em partes, pelas razões que a seguir exponho.

Extraio dos autos que medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia perdurou aproximadamente 22 (vinte e dois) meses, sem o encerramento da instrução processual.

Nessa linha, conforme decidiu esta Câmara Criminal, em caso recente (
Habeas Corpus
nº 5011853-53.2022.8.08.0000), entendo que, no presente estado processual da ação originária, considerando a grande quantidade de réus, as peculiaridades e a complexidade da causa, a manutenção da suspensão do exercício da advocacia revela-se exacerbada, não se mostrando razoável que a medida se arraste no tempo.

Por outro lado, não se deve esquecer da gravidade dos fatos, ora em apuração, o que demanda, ao menos neste momento, a imposição de determinadas restrições, com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa maneira, entendo razoável e necessário ao caso em tela, confirmar a decisão liminar para impor ao réu IGOR VICENTINI GIACOMIN
a proibição de entrar em todas as Unidades Prisionais do Estado do Espírito Santo
, bem como de
exercer a advocacia criminal
. [...]

Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, não se verificam as contradições alegadas, porquanto as teses apresentadas na impetração foram devidamente examinadas pelos conspícuos julgadores.

Desse modo, vê-se que as embargantes, apenas reiteraram as alegações contidas no
habeas corpus anterior, prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Com efeito, o acórdão embargado abordou a tese lançada pela parte embargante em seu agravo interno, embora em sentido contrário à sua pretensão, o que não caracteriza omissão, tampouco contradição no julgado.3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.5. Embargos de declaração do particular rejeitados.(EDcl no AgInt no PUIL 1.332/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Portanto, ausente o qualquer vício a ser sanado, e seguindo a jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sobre rediscussão de matéria, em sede de embargos de declaração, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)